Tribunal: TJDFT
Processo: 0001962-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. LAUDO PERICIAL. NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SÁUDE. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação com o intuito de obter o custeio de internação hospitalar seguida de tratamento domiciliar.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde geridos por entidades de autogestão.
3. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos.
4. A recusa na autorização de procedimento indicado por profissional médico é indevida, pois impede a prestação da devida assistência ao paciente acometido de doença coberta pelo plano de saúde, o que viola a função social do contrato.
5. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar é nula por violar a norma prevista no art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Ausentes quaisquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode ser deferida a aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Requerimento formulado pelos apelados indeferido.